Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725445-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A.- CELG D e ENEL BRASIL S.A, em face de decisão que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro. Narra que, na origem, a pretensão inicial da agravante se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro: “CLAUSULA OITAVA – FORO. 8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” Argumenta que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Ressalta que “o art. 52, §u, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado”. Aduz que “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula. E não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 2a Vara Cível de Brasília. É o breve relatório. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Inicialmente, em que pese não constar expressamente do rol do art. 1.015 do CPC/15, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência: A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1731330, STJ 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 21/8/18) Em uma análise preliminar, entendo que não se mostram plausíveis as alegações da agravante, pois, art. 52, p. ú, do CPC não estabelece competência em razão do território, mas em razão de pessoas jurídicas no polo passivo: os estados. Contudo, justamente por não terem prerrogativa de foro, os estados podem ser acionados no domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Todavia, nenhuma das empresas possui sede no Distrito Federal, o contrato base tem como objeto a compra de ações e não dizem respeito ao Distrito Federal ou a coisas nele localizadas. Além disso, o contrato foi assinado pelo então Governador de Goiás. Por isso, o raciocínio das agravantes estaria correto se o debate girasse em torno da competência dentro da mesma unidade federativa, por exemplo se na cidade de Luziânia/GO ou Goiânia/GO. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022